Tribunal: TJPA
Processo: 0023151-20.2015.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0023151-20.2015.8.14.0061

APELANTE: TATIANE DOS SANTOS LAGO, EDUARDO TAVARES AMARAL

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROCEDÊNCIA SOMENTE PARA O SEGUNDO APELANTE. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA RAZÃO DE 2/3 À PRIMEIRA APELANTE. VIABILIDADE
IN CASU
. PEQUENA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. PERDA DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO DECRETADA DE OFÍCIO. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO AO PRIMEIRO RECURSO E PROVIMENTO AO SEGUNDO. UNÂNIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer das apelações, dar provimento à de Eduardo Tavares Amaral de modo a absolvê-lo, e parcial provimento à de Tatiane dos Santos Lago; reconhecendo, consequentemente, de ofício, a
prescrição, na modalidade intercorrente,

da pretensão punitiva do Estado, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelações interpostas por
Tatiane dos Santos Lago e Eduardo Tavares Amaral
, irresignados com os termos da resp. sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/Pa, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa àqueles a prática do crime disposto no artigo 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006.

Na exordial (Id.

12171615 - Págs. 1/3), consta
ipsis litteris
:

No dia 26.06.2015, por volta de 12:00h, durante uma operação para combater o tráfico de drogas no Município de Tucuruí, a denunciada foi presa em flagrante em sua residência localizada na Travessa Santa Maria, QD13, LT 39, bairro Liberdade, em virtude de ter em depósito substância entorpecente com a finalidade de comercializá-la para terceiro, consistente em 01 (uma) embalagem de plástico contendo substância esverdeada em forma de erva aparentemente a substância entorpecente vulgarmente conhecida como "maconha" e 36 (dezesseis) pequenas embalagens em plástico contendo substância em forma petrificada aparentemente a substância entorpecente vulgarmente conhecida como "pedra de óxi".

Constam nos autos que no dia do ocorrido, a Polícia Militar recebeu informações que na residência do denunciado, que é cunhado da denunciada, funcionava um ponto de comercialização de entorpecentes. A polícia se dirigiu até a residência da denunciada pensando ser a casa do denunciado e pediu para fazer uma revista na casa e encontrou os mencionados entorpecentes. Em seguida, os policiais efetuaram o flagrante da denunciada.

(...)

Houve o recebimento correlato (Id.

12171618 - Pág. 1), seguido das respectivas defesas prévias (Id. 12171619 - Págs. 2 e 4).

Sobreveio audiência, na qual ouviram-se 03 (três) testemunhas da acusação, 03 (três) de defesa e se interrogaram os apelantes. No mesmo ato, ainda, foram apresentadas as alegações finais das partes (Id.

12171620 - Págs. 21/26).

Ao prolatar a
sentença, o juiz
a quo
convenceu-se da
procedência da pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, impondo aos réus, respectivamente, a sanção de: 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 400 (quatrocentos); sendo, ainda, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito (Tatiane dos Santos Lago);

e 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, e no valor unitário de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos (no que tange à pecuniária).

As razões recursais da apelante Tatiane dos Santos Lago culminaram no seguinte pleito (Id.

12171622 - Págs. 23/32):

I - A absolvição da recorrente, com fulcro no art. 386, IV, V e VII, do CPP

II - A redução da pena imposta.

As contrarrazões deram-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (Id.

12171623 - Págs. 18/26).

O apelante Eduardo Tavares Amaral, por sua vez, pleiteou ao arrazoar (Id.

12171622 - Págs. 18/22):

a) Que o réu seja absolvido pela ausência de provas de autoria, fazendo valer o princípio do
in dubio pro réu
.

b) Requer, ainda, caso seja mantida a condenação, que seja fixado o REGIME SEMIABERTO para início de cumprimento da pena, atendendo-se os fundamentos ao norte detalhados.

As contrarrazões correlatas foram pela manutenção da sentença (Id.

12171623 - Págs. 1/7).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (Id. 12171623 - Pág. 9).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (Ids.

12171623 - Págs. 29/30 e 12171624 - Págs. 1/5).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01- DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrerem. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, devem ser conhecidas.

02 – DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DOS RECORRENTES EDUARDO TAVARES AMARAL E TATIANE DOS SANTOS LAGO

As provas colacionadas aos autos são suficientes para o convencimento da materialidade delitiva no que tange ao delito capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 (tráfico de drogas).

O laudo toxicológico definitivo atesta que as substâncias encontradas na casa da apelante, Tatiane dos Santos Lago, são Tetrahidrocanabinol (maconha) e Benzoilmetilecgonina (cocaína), na forma de pedra OXI, em um total, respectivamente, 3,415g (três gramas e quatrocentos e quinze miligramas) e 10,350g (dez gramas e trezentos e cinquenta miligramas) (Id. 12171618 - Págs. 25/26)
.

Ora, não há dúvidas, assim, da quantidade e da natureza dos entorpecentes apreendidos.

Por oportuno, em relação à autoria, transcrevo, fielmente, abaixo, excertos do ato ora impugnado (Id.

8718929 – Pág. 9
):

DA RESPONSABILIDADE CRIMINAL DOS ACUSADOS

Analisando os autos, verifico que há provas robustas de que os acusados efetivamente praticavam o crime de tráfico nesta comarca. Pela prova testemunhal, restou devidamente comprovado que foram encontradas com a ré, as drogas narradas na denúncia, uma vez que os policiais militares ouvidos em juízo, declararam que encontraram a droga em cima da geladeira, dentro da casa da acusada. Portanto, não há dúvidas quanto à sua responsabilidade criminal. No que refere ao acusado Eduardo Tavares da Silva, tenho que o acusado comercializava entorpecentes em parceria com a denunciada Tatiane, uma vez que as circunstâncias que envolveram a prisão da denunciada coincidem com a denúncia recebida pelos policiais de que Tatiane revendia a droga fornecida por Poxó. Além da droga ter sido encontrada na residência da denunciada, o acusado confirma que esteve na residência da mesma no dia anterior, aliás afirmou também que frequentava regularmente a casa de Tatiane. Além disso, Tatiane acusa Eduardo de ser o dono da droga, no entanto, não sabe responder porque ele teria deixado a droga no local, já que ele não residia nesse endereço. Tal situação só levar a concluir que as denúncias são verossímeis, ou seja, de que o denunciado fornecia droga para Tatiane vender
.

Assim, verifico existirem provas suficientes para embasar uma sentença penal condenatória em desfavor dos denunciados, pois está plenamente comprovada que a droga apreendida pelos militares era dos denunciados e destinada também a consumo por terceiros, pela própria quantidade de entorpecentes apreendidos e pela forma de acondicionamento. Logo, com a conduta praticada pelos réus, estes incorreram no crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06. Posto isso, e não havendo qualquer causa que exclua o crime ou isente os réus de pena, a condenação é a medida a ser seguida.

Assim, comprovadas a autoria e a materialidade do ilícito imputado aos acusados TATIANE DOS SANTOS LAGO e EDUARDO TAVARES AMARAL, sua condenação criminal se impõe.

Constato que a magistrada de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação da apelante, Tatiane, com base nos depoimentos inquisitoriais e judiciais dos policiais (Srs. Anderson Mangas da Silva, Marcelino Luciano dos Anjos Pereira e Marcus Vinícius dos Santos Silva), que realizaram a prisão em flagrante da acusada, e afirmaram que, ao chegaram no local indicado na denúncia de tráfico de drogas (residência de Tatiane), foram encontradas (em cima da geladeira) as substâncias entorpecentes em questão
,
caracterizando, assim, o delito disposto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, no verbo “guardar”. Transcrevo o dispositivo abaixo:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo,
guardar,
prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer
drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Ressalto que os testemunhos dos policiais que efetuaram tal prisão mostram-se seguros, imparciais e coerentes ao narrado na denúncia; sem falar que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Remanescem, por conseguinte, idôneos.

Ademais, destaco que a defesa não logrou êxito em comprovar que as drogas encontradas na residência da ora recorrente não lhe pertenciam, conforme impõe o art. 156,
caput
, do CPP.

Lado outro, inexiste prova irrefutável da autoria do crime de tráfico de drogas imputado ao recorrente Eduardo Tavares Amaral. Explico:

Primeiro
. A substância entorpecente foi encontrada na casa da corré Tatiane e não com o ora recorrente.

Segundo.
O fato de o apelante ter confirmado que esteve na noite anterior ao flagrante na casa da corré ou de frequentar à casa desta, corroborado pelo relato daquela e da informante Fernanda Gonçalves, não lhe imputa, automaticamente, à autoria delitiva. Ao contrário, aquela deve ser devidamente comprovada nos autos, o que não ocorreu na hipótese.

Terceiro.
Embora tenha a corré afirmado que a droga teria sido deixada pelo recorrente em sua casa, na ocasião em que foi ao banheiro, esta não presenciou/viu aquele praticando tal conduta, como bem afirmou em audiência, revelando mera suposição.

Ademais, como já dito anteriormente, não logrou êxito em comprovar que as substâncias lhe pertenciam.

Quarto.
O fato do ora apelante ser conhecido como criminoso na região não comprova, por si só, que estava envolvido em conjunto com a corré na mercancia dos entorpecentes em questão.

Quinto.
Não há testemunhas que viram o recorrente traficando ou deixando a droga na casa da corré.

Sexto.
O réu nega a prática criminosa.

Com efeito, não há como manter a condenação do recorrente ante à insuficiência probatória para tanto.

Por conseguinte, faz-se imperiosa a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
ao caso, sucedâneo do princípio constitucional da presunção de inocência, encravado no art. 5º, inciso LVII, da CF.

Acerca do tema, assim dispõe a doutrina:

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.

(Código de processo penal comentado/ Guilherme de Souza Nucci. – 13. Ed. Ver. E ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014, página 796)

Para mais fundamentar:

EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO - ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - POSSIBILIDADE - INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO - AUTORIA NÃO COMPROVADA -
IN DUBIO PRO REO
.
- Diante da insuficiência de provas quanto à autoria delitiva do crime de tráfico de drogas, a absolvição é medida que se impõe, conforme determina o artigo 386, VII, do CPP.

(TJMG - Apelação Criminal 1.0317.20.002388-3/001, Relator(a): Des.(a) Evaldo Elias Penna Gavazza (JD Convocado) , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/10/2022, publicação da súmula em 11/10/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 171, § 2º, INC. I E § 4º DO CP. ABSOLVIÇÃO.
IN DUBIO PRO REO
. 1. Verificando que a prova produzida em juízo não foi suficiente para infundir a certeza de que o processado praticou o delito narrado na denúncia, imperiosa a sua absolvição, em observância ao princípio in dubio pro reo, exegese do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 2. Recurso conhecido e provido.

(TJGO, Apelação (CPP e L.E) 0398450-19.2016.8.09.0065, Rel. Des(a). J. PAGANUCCI JR., 1ª Câmara Criminal, julgado em 17/07/2020, DJe

de 17/07/2020)

APELAÇÃO CRIMINAL ? TENTATIVA DE ESTUPRO ? AUSÊNCIA DE PROVAS - ABSOLVIÇÃO MANTIDA. A condenação exige prova escorreita e segura da autoria e da materialidade da infração penal. Inexistindo provas da prática do delito, aplica-se o clássico princípio in dubio pro reo. Em matéria de condenação criminal, não bastam meros indícios, nem presunções. A prova da existência do crime deve ser concludente e estreme de dúvida, pois só a certeza autoriza a condenação no juízo criminal. Não havendo provas suficientes, a absolvição do réu deve prevalecer. Recurso improvido. Decisão mantida. Unânime.

(2017.03423800-38, 179.168, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-08-10, Publicado em 2017-08-11)

Nesse contexto,
in casu
,
somente
em parte encontra-se respeitado o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial,
conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Assim, unicamente, merece acolhida a alegação absolutória do apelante
EDUARDO TAVARES AMARAL
, por insuficiência probatória (artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal).

03 – DOSIMETRIA DA APELANTE TATIANE DOS ANTOS LAGO. DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 NA RAZÃO DE 2/3.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, posto que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Conforme fundamentação a seguir, dou provimento ao apelo da defesa de Tatiane, pois a quantidade da droga apreendida em questão (
3,415g (três gramas e quatrocentos e quinze miligramas) de maconha e 10,350g (dez gramas e trezentos e cinquenta miligramas) de cocaína, em forma de pedra OXI, não justifica qualquer modulação da minorante, visto que inexpressiva, devendo a majorante incidir no grau máximo, 2/3.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. MINUTA DE AGRAVO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA CONCRETA E INDIVIDUALIZADA, TODOS OS FUNDAMENTOS DECLINADOS NA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. ILEGALIDADE MANIFESTA. PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE.
NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. AUSÊNCIA DE EXPRESSIVIDADE. EXASPERAÇÃO AFASTADA. ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MINORANTE APLICADA NA FRAÇÃO MÁXIMA.
REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA, DE OFÍCIO.

1. Não houve concreta impugnação de todos os fundamentos declinados pela Corte de origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula n. 182/STJ mantida.

2. Verificada a existência de ilegalidades manifestas, a serem afastadas, sponte propria, por esta Corte Superior, por força do art. 654, § 2.º, do Código de Processo Penal, e não em razão do acolhimento de recurso ou pedido defensivo.

3.
Quanto à exasperação da pena-base, a despeito da natureza mais deletéria de duas das substâncias entorpecentes encontradas em poder do Réu (crack e cocaína), a quantidade de drogas apreendidas não demonstra reprovabilidade suficiente para justificar qualquer reflexo negativo na dosimetria da pena. Precedentes.

4. Em relação à minorante do tráfico privilegiado, as instâncias ordinárias concluíram pela dedicação do Réu a atividades criminosas com os seguintes fundamentos: a) existência de uma ação penal em curso; b) flagrante em local conhecido pela prática da narcotraficância; c) apreensão de dinheiro em notas trocadas; d) prática anterior de atos infracionais; e e) natureza e quantidade das drogas apreendidas.

5. Conforme entendimento sedimentado nesta Corte Superior, tais fundamentos - à exceção da prática anterior de atos infracionais (em circunstâncias excepcionais) - não são admitidos como elementos hábeis a afastar, por si sós, a incidência do redutor especial.

6. No caso, também não estão presentes as circunstâncias excepcionais para que a anterior prática de atos infracionais obste a aplicação da minorante: além dos feitos antigos nos quais foi aplicada a remissão, tem-se apenas um ato infracional grave, análogo ao crime de tráfico de drogas, em relação ao qual não se constata a razoável proximidade temporal, pois sentenciado quase 4 (quatro) anos antes do cometimento do delito objeto destes autos.

7. Em razão da reforma das penas ora realizada, da primariedade do Recorrente e da ausência de circunstâncias desfavoráveis, são cabíveis o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) penas restritivas de direitos, a serem determinadas pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos do art. 33, §§ 2.º e 3.º, e do art. 44, ambos do Código Penal.

8.
Agravo regimental desprovido. Concedido habeas corpus, de ofício, para fixar a pena-base no mínimo legal e aplicar a minorante do art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas no grau máximo, reduzindo as penas do Recorrente para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, à razão do valor mínimo legalmente estabelecido, e, por conseguinte, fixar o regime inicial aberto e substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

(AgRg no AREsp n. 2.244.187/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 9/3/2023.) (grifei)

(...)

4.
A apreensão de 46 g (quarenta e seis gramas) de crack e 52 g (cinquenta e dois gramas) de cocaína
não justifica o aumento da pena-base nem o afastamento da minorante do tráfico, porquanto, a despeito de não ser irrelevante,
não se mostra exacerbada a ponto de extrapolar os limites já previstos no tipo penal que já prescreve pena mínima em montante elevado (AgRg no HC n. 700.702/SP, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 17/12/2021).

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.947.327/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 4/3/2022.)

Passo, assim, à readequação da reprimenda:

Preservo
a dosimetria basilar no mínimo legal,
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, ante à ausência de circunstância judicial negativa.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes,
permanecendo a reprimenda em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na terceira e última etapa, considerados os termos desta decisão, faço incidir o benefício previsto no § 4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na fração máxima de 2/3 (dois terços), de modo que as sanções ficam definitivamente fixadas em
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no mínimo legal.

Em razão da primariedade da Recorrente e da ausência de circunstâncias desfavoráveis, conservo o regime inicial
aberto
, bem como substituo a pena privativa de liberdade por 2 (duas) penas restritivas de direitos, a serem determinadas pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, e do art. 44, ambos do Código Penal.

04 –
DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO

Diante desse novo contexto, de ofício, faz-se reconhecível o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado.

Imperioso transcrever, com destaques meus, as redações dos artigos 109, 110, 114, e 117 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V
- em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição das penas restritivas de direito

Parágrafo único -
Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

§ 2o
(Revogado pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição da multa

Art. 114 -
A prescrição da pena de multa ocorrerá:

(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

I - em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada;
(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

II -
no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.

(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Redução dos prazos de prescrição

Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I -
pelo recebimento da denúncia ou da queixa
;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV -
pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis
;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º -
Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme apreendo dos autos:

·

o fato criminoso ocorreu em 26/06/15 (Id. 12171615 - Pág. 1);

·

a sentença data de 16/11/15 (Id.

8718929 - Pág. 11
) e há ato de Secretaria, com data de 23/11/15 (Id. 8718929 - Pág. 12);

·

o Ministério Público permaneceu silente (Id.8718929 - Pág. 11);

·

reformado, agora, o julgado de primeira instância, a pena privativa de liberdade do apelante passou para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão;

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente é de 04 (quatro) anos (artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º, c/c artigo 114, inciso II, todos do Código Penal), contados a partir da publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal). Dali, até então, passaram-se mais de 04 (quatro) anos.

Logo, o direito de punir do Estado se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES.

1. Na Lei n. 8.038/1990, não há previsão de contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, sendo prescindível a intimação do Ministério Público estadual para apresentar resposta ao recurso da defesa, suprida essa falta pela manifestação do Subprocurador-Geral da República em sede de parecer.

2.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.

3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original)

(STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015) (grifei)

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS SOBRE A AUTORIA DELITIVA. PRETENSÃO INFUNDADA. Demonstrada a existência de provas seguras quanto a autoria do crime de tráfico de drogas, depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado em consonância com a prova dos autos. REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL. Prospera em parte. Pena-base que deve ser mantida. Necessidade de se aplicar ao caso a atenuante da menoridade relativa, já que menor de 21 anos de idade à época do crime. Quantum da diminuição do tráfico privilegiado mantido no mesmo patamar. Face a aplicação da menoridade relativa, a pena definitiva resulta em 03 anos de reclusão e 300 dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. Considerando o quantum da pena resultante, prescreve em 08 anos, o qual reduz-se pela metade, a teor do artigo 115 do CPB. Assim da sentença condenatória 23/04/2017, com a devida publicidade, até os dias atuais passaram-se mais de cinco anos, tempo superior ao reconhecimento da prescrição. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, E POR CONSEGUINTE, RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO.

(12216882, 12216882, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-12-15, Publicado em 2022-12-15)

05 – DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço das apelações, dando-se provimento à de Eduardo Tavares Amaral de modo a absolvê-lo com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e parcial provimento à de Tatiane dos Santos Lago, somente para reformar a fração do tráfico privilegiado para 2/3; reconhecendo-se, consequentemente, de ofício, a
prescrição na modalidade intercorrente

da pretensão punitiva do Estado, nos termos
dos artigos 107, inciso IV, do Código Penal, c/c 61, do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 25/04/2023